Tribunal: STF
Processo: RHC 59781
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) Recurso de "habeas corpus" não conhecido na parte em que cuida de matéria não suscitada na instância originaria. 2) Inépcia da denúncia e nulidade da sentença. Improcedência. 3) Excesso de prazo no curso da apelação, causado pela própria defesa.